Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-65.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. TESE DEFENSIVA: 1) FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCLUSÃO: 1) REGIME DE INICIAL DA PENA FIXADO DE FORMA ADEQUADA E FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DA TESE RECURSAL.
Tratando o presente caso de réu reincidente, cuja pena privativa de liberdade seja fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, a manutenção da sentença que fixa o regime fechado para início de cumprimento da pena é medida que se impõe.
Apelação conhecida e desprovida.